Tribunal: STF
Processo: RE 85924
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE DIVIDA REPRESENTADA POR NOTAS PROMISSORIAS. EMBARGOS DE
TERCEIRO REJEITADOS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS BENS PENHORADOS
FORAM ADQUIRIDOS PELO EMBARGANTE, DEPOIS DA CITAÇÃO DO EXECUTADO,
QUE, POR VIA DE CONSEQUENCIAS, REALIZOU A ALIENAÇÃO EM FRAUDE A
EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPUTANDO AO ACÓRDÃO RECORRIDO A
FALTA DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA,
ANTERIOR A PENHORA, COM O PREÇO PAGO E QUITADO. ALEGAÇÃO NÃO
QUESTIONADA NA DECISÃO DO TRIBUNAL LOCAL. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282
E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.